Tribunal: TJES
Processo: 5005903-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005903-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: JOSE COSTA LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS. TEMA Nº 1184 DO STF. RES. 547/CNJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não socorre o Agravante a alegação de violação ao devido processo legal, porquanto submetida ao contraditório prévio a matéria, conforme decisão de ID 8529522, assim como, razão não há à arguição de decisão extra petita, pois o interesse de agir figura como matéria de ordem público, cognoscível, portanto, de ofício. Precedentes STJ.

II. À luz do Tema 1.184, do STF, e da Resolução 547/2024, do CNJ, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor e que desde 2016 não logra êxito na citação do Executado ou na localização de seus bens, desvelando-se a ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

III. Agravo interno conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005903-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADA: JOSE COSTA LIMA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O
MUNICÍPIO DE
VIANA
maneja agravo interno face a decisão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, em que visava a reforma de decisão que, em sede de execução fiscal movida face a
JOSE COSTA LIMA
, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo, com ordem de remessa a uma das varas da Fazenda Pública de Cariacica, domicílio do Executado.

Não obstante as razões recursais, a execução fora extinta na decisão monocrática recorrida, à luz do Tema 1.184, STF e da Resolução 547/2024, do CNJ.

Em seu agravo interno, aduz a Municipalidade que atendeu os requisitos previstos na Resolução n. 547 de 22/02/24, demonstrando o protesto o título, aduzindo, ainda, tratar-se de decisão extra petita, que viola o devido processo legal, pois a matéria vertida na decisão recorrida não foi objeto de manifestação do Juízo a quo.

Ausentes as contrarrazões eis que não encontrado o Executado-Agravado para citação/intimação.

No caso dos autos, a execução fora extinta de ofício, ou seja, a despeito da matéria deduzida no recurso voltar-se à competência do Juízo de origem.

De início, não socorre o Agravante a alegação de violação ao devido processo legal, porquanto submetida ao contraditório prévio a matéria, conforme decisão de ID 8529522.

No mais, razão não há à arguição de decisão
extra petita
, pois o interesse de agir figura como matéria de ordem público, cognoscível, portanto, de ofício.

Há muito tem consagrado o STJ o entendimento de que “
A insubsistência das condições da ação é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Independe de provocação das partes.
” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.210.173/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 20/11/2012.)

Portanto, “
Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias" (REsp 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).”
(AgInt no AREsp n. 2.583.922/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Fixadas essas premissas, a execução restou extinta em função das disposições interpretativas da Suprema Corte no Tema 1.184, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela
ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, vê-se que a execução tem por objeto débito originário no valor de R$ 1.168,88 (mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, não socorre o Município o valor atualizado do débito vertido em seu recurso, (R$ 5.581,87), porquanto revela montante ainda consideravelmente abaixo do valor vertido pela Suprema Corte e pelo CNJ.

Ademais, proposta a ação ainda em 2016, até o presente momento não se logrou êxito na citação do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis, a desvelar a ausência de interesse de agir vertida pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça, o que se dá a despeito do alegado protesto do título.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a
extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir
, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Desta feita, à luz da Resolução 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça e com base no Tema Repetitivo 1.184, do Supremo Tribunal Federal, mantenho a decisão que julgou extinta a execução

e
julg
ou
prejudicado o
agravo de instrumento
,
NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5005903-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE VIANA

AGRAVADO:
JOSE COSTA LIMA

RELATOR: DES
ª
.
SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

(Divergência)

Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que julgou extinta a execução de origem, ante a ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ e, via de consequência, prejudicado o agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 9471898) aduz o agravante, em síntese, que a decisão proferida é
extra petita
, com clara violação ao princípio da adstrição, pois o recurso de agravo de instrumento se refere tão somente ao reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juízo de Viana, com determinação de remessa dos autos ao Município de Cariacica.

Pondera que a matéria atinente ao Tema 1.184 do STF não foi apreciada pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.

E mais: afirma que o ente municipal atendeu aos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ, porquanto houve prévio protesto do título.

Pugnou pela anulação da decisão de id. 9048326, para que seja apreciado o mérito do agravo de instrumento.

Em seu voto, a eminente Relatora Sayonara Couto Bittencourt negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de id. 9048326 em todos os seus termos.

Após analisar detidamente o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

De fato, o recurso de agravo de instrumento versa sobre a decisão proferida pelo Magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de JOSÉ COSTA LIMA, que declarou a incompetência daquele Juízo para processar a demanda de origem, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada.

Não há, na citada decisão, análise quanto ao tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, ao revés, o próprio magistrado de origem pontua que competirá ao juízo do domicílio da parte executada averiguar a viabilidade de prosseguimento ou não do feito, à luz das aludidas normativas.

Com efeito, “
tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso
secundum eventum litis
, o Tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no
decisum

recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Assim, considerando que o juízo primevo não se manifestou quanto ao Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ,
DIVIRJO
para dar provimento ao recurso de agravo interno, com retorno dos autos ao gabinete do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para análise do mérito do agravo de instrumento interposto.